Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) mês de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Sustenta a apelante que estava portando seus documentos pessoais e que não tem irmã uma chamada Samara, de forma que verdadeira identidade foi prontamente revelada. Acrescenta que havia ingerido bebida alcóolica e que a embriaguez altera a fala e a pronúncia de certas palavras, de modo que pode ter interferido no entendimento de sua identificação pelos policiais no momento da abordagem. Argumenta que “ainda que tenha mencionado sua alcunha Samara, a conduta de atribuir a si identidade falsa perante autoridade policial em exercício de autodefesa é atípica”. Verbera haver crime impossível, em razão dos recursos tecnológicos de identificação à disposição da polícia civil. Por fim, requer sua absolvição. Subsidiariamente, postula o cumprimento da pena em regime aberto, ao argumento de que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea para aplicação de regime inicial de pena mais gravoso. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 2a instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) apurar a tipicidade do crime de falsa identidade; (ii) averiguar a materialidade do delito; (iii) analisar a hipótese de crime impossível; (iv) definir acerca do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a denúncia que “No dia 11 de abril de 2024, por volta das 8h40, na CSD 03, Lote 09, próximo à Panificadora 5 Estrelas, Taguatinga- DF, Sara, de forma voluntária e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Na oportunidade, José Maurício, Policial Rodoviário Federal, estava se deslocando para seu trabalho, quando avistou uma contenda entre duas mulheres. Ao se aproximar, identificou- se como policial e interveio na situação. Na oportunidade, Sara, com o fim de obter vantagem, em proveito próprio, identificou-se como sendo Samara de Oliveira da Silva, sua irmã. Ato sequente, Sara tentou se evadir do local, mas foi impedida pelo policial. Após diligências na delegacia, os policiais descobriram a verdadeira identidade de Sara e foi localizado em seu nome um mandado de prisão em aberto." (ID 72609957).
5. O crime previsto no art. 307, do CP, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Nesse sentido o Tema 478 do STF, com repercussão geral. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1894403.
6. O policial rodoviário federal JOSÉ declarou que a identificação civil da acusada somente foi realizada na delegacia de polícia, informando que ela se identificou como Samara de Oliveira da Silva, sua irmã (ID 72610001). Já o policial militar ALISSON, indagado pela Defesa, declarou que a acusada apresentou o documento de identidade, não se recordando qual era o nome constante do documento e afirmou que a identificação foi realizada via sistema. Acrescentou que o documento dela não estava totalmente legível, razão pela qual surgiu a dúvida e que não se recorda se o documento era dela ou da irmã dela (ID 72609983).
7. Embora haja evidente contrariedade entre o que foi declarado pela apelante no Boletim de Ocorrência e o que foi pronunciado em seu interrogatório judicial, o que configura retratação da confissão extrajudicial (art. 200 do CPP). Nota-se que a prova necessária para a condenação é frágil, porquanto há dúvida acerca da identificação da acusada por meio de seu documento de identidade, apresentado perante a autoridade policial, que sequer foi acostado aos autos.
8. Nesse contexto, havendo dúvida acerca da materialidade do delito, em virtude da incerteza do policial militar ALISSON quanto ao nome exposto na cédula de identidade apresentada pela acusada, impõe-se a sua absolvição, conforme princípio in dubio pro reo. Ademais, a alegada atribuição de falsa identidade, com a declaração do nome SAMARA, é incompatível com a pronta entrega do documento de identidade, cujo titular supostamente era terceira pessoa, o que cabia ao Ministério Público comprovar.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal do crime de falsa identidade (307, do CP), absolvendo a ré, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 200
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522, Terceira Seção, j. 25.3.2015; STF, Tema 478, Leading Case RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.9.2011; TJDFT, Acórdão 1894403, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.7.2024.